Tribunal: TJMT
Processo: 1042396-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042396-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Limitada, Provas, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NEW WORLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.227.475/0001-02 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (APELADO), NEW WORLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.227.475/0001-02 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDOR E RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. DISTINÇÃO ENTRE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERRO DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
ANULAÇÃO
DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de exibição de documentos societários, na qual a empresa autora busca obter documentos
originais pertinentes a contratos de compra e venda de loteamentos, que estariam em posse exclusiva do ex-administrador destituído e da empresa
codemandada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da ação proposta (se exibição de documentos ou produção antecipada de provas) e as consequências processuais decorrentes desse enquadramento, especialmente quanto à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exibição de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do CPC, possui natureza jurídica autônoma e distinta da produção antecipada de provas (artigos 381 a 383 do CPC), com requisitos e consequências jurídicas próprias.

4.
A
ação foi expressamente ajuizada como exibição de documentos, com fundamento nos
arts
. 396 e seguintes do CPC, buscando especificamente a apresentação de documentos societários essenciais à administração da empresa, não se enquadrando em qualquer das hipóteses que justificariam a produção antecipada de provas.

5
. O enquadramento incorreto da ação como produção antecipada de provas pelo juízo de origem configurou
erro
r
in
judicando
que justifica a
anulação
da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso dos requeridos prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ação de exibição de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do CPC, possui natureza jurídica autônoma e distinta da produção antecipada de provas (artigos 381 a 383 do CPC), não podendo ser extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual quando o autor busca especificamente a apresentação de documentos em poder da parte contrária.

2. O enquadramento incorreto da natureza jurídica da ação pelo juízo configura
erro
r
in
judicando
que justifica a anulação da
sentença.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s de apelação cíveis
interposto
s
por

NEW WORLD IMOBILIÁRIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e MANOEL GOMES COELHO
e ESPAÇO IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
contra
a
sentença que extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Exibição de Documentos
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
NEW WORLD IMOBILIÁRIA
sustenta, em síntese, erro de enquadramento jurídico da demanda, pois não se trata de produção antecipada de provas, mas de ação autônoma de exibição de documentos redigida pelos artigos 396 e seguintes do CPC.

Aduz que
há violação ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Assevera a necessidade de aplicação das consequências legais da não exibição dos documentos, conforme art. 400 do CPC, incluindo medidas coercitivas e presunção de veracidade dos fatos.

Afirma que há contradição na sentença ao reconhecer a não apresentação dos documentos, mas extinguir o feito sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e anulação da sentença
, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja proferida nova decisão
apreciando o mérito da demanda.

Por sua vez, o
s
apelante
s

MANOEL GOMES COELHO e ESPAÇO IMÓVEIS
,
a
rguem
preliminar
de
(i)
conexão
com o processo no
10021
32-24.2023.8.11.0002 (ação de destituição de sócio administrador)
, em trâmite na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT
; (
ii
) ausência de interesse de agir
da apelada
,
que se recusou a arcar com os custos de reprodução dos documentos.
No mérito, sustentam
a injusta condenação em custas e honorários
advocatícios, violando o princípio da causalidade, pois não houve resistência injustificada à exibição dos documentos.
Ao final, pugna
m
pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de afastar a
condenação em custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
322798394
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de
Conexão

Os apelantes MANOEL GOMES COELHO e ESPAÇO IMÓVEIS alegam a necessi
dade de reunião do processo com a ação de destituição de sócio administrador (processo no
1002132-24.2023.8.11.0002
).

A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, ocorre quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir.

O §3o do mesmo artigo prevê ainda a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em análise, embora as ações envolvam as mesmas partes e decorram da mesma relação societária, o objeto
de ambas
são distintos e autônomos. Na ação de destituição de sócio administrador discute-se a responsabilidade do
requerido MANOEL GOMES COELHO
na gestão da sociedade, enquanto na presente ação busca-se apenas a exibição de documentos específicos.

Ademais, não se vislumbra risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, uma vez que o objeto desta ação - exibição de documentos - não interfere diretamente na análise da responsabilidade do sócio administrador discutida na outra demanda.

Portanto,
rejeito
a preliminar

arguida.
-

Da preliminar de ausência de interesse de agir

Os apelantes
MANOEL GOMES COELHO e ESPAÇO IMÓVEIS, suscitam
a
preliminar de ausência de interesse de agir da autora, argumentando que não houve recusa na entrega dos documentos, mas apenas condicionamento dos custos de reprodução, o que tornaria desnecessária a intervenção judicial.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se
pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade relaciona-se à eficácia da providência pleiteada para a situação fática apresentada.

No caso
,
verifica-se que a autora demonstrou a necessidade e utilidade da exibição dos documentos para a regular administração da sociedade, especialmente considerando que se trata de documentos originais relativos a contratos de compra e venda, aditivos, distratos e outros documentos essenciais à gestão dos empreendimentos imobiliários.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a autora realizou tentativas extrajudiciais para obter os documentos, inclusive por meio de notificações, sem êxito, o que demonstra a necessidade da intervenção judicial.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

NEW WORLD IMOBILIÁRIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
propôs a
Ação de Exibição de Documentos
em face de
MANOEL GOMES COELHO e ESPAÇO IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
alegando que, após destituição do primeiro requerido da administração societária em razão da má
gestão, restou a ele e à empresa
codemandada
a posse exclusiva de documentos originais pertinentes a contratos de compra e venda relativos aos
loteamentos Jardim Novo Mundo e Cidade Nova Hollywood, ambos situados em Várzea Grande/MT.

Sustentou que os requeridos, mesmo após notificações extrajudiciais, recusaram-se a entregar os documentos à atual administração da autora, obstaculizando a regular condução dos negócios e o acesso às informações necessárias à sua gestão.

Requereu, liminarmente, a determinação judicial para exibição dos documentos específicos e, ao final, a procedência da ação.

Na decisão de ID no 134203010, foi determinado que a requerida exibisse os documentos descritos na petição inicial ou apresentasse contestação, conforme artigos 396 e 398 do CPC.

Os requeridos apresentaram contestação no ID
no
136805695, sustentando ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que não houve recusa na entrega dos documentos solicitados.

Alegaram que sempre estiveram dispostos a fornecer cópias ou digitalizações dos documentos, condicionando tal entrega ao pagamento dos custos de reprodução, e informaram a realização de Assembleia Geral, agendada para 18/12/2023, com a participação de todos os sócios e seus representantes legais.

Impugnação à contestação no ID no
140510745
.

Intimadas
para especificarem as provas que pretendiam
produzir,
a autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de produção da prova pretendida.

Pois bem
.

A controvérsia
recursal
reside na natureza jurídica da ação proposta e nas consequências processuais daí decorrentes.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que se tratava de procedimento de produção antecipada de provas e que, não tendo sido produzida a prova pretendida, esvaziou-se a utilidade do processo.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a ação proposta pela NEW WORLD IMOBILIÁRIA foi expressamente ajuizada como ação de exibição de documentos, com fundamento nos
arts
. 396 e seguintes do CPC, e não como produção antecipada de provas (
arts
. 381 a 383 do CPC).

O art. 396 do CPC dispõe que "
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder"
, enquanto o art. 400 estabelece as consequências da não exibição, incluindo a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar e a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas.
Vejamos:

“Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art.
398 ;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Já a
produção antecipada de provas
, disciplinada pelos
arts
. 381 a 383 do CPC, tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no art. 381:
(i)
perigo de perecimento da prova
,
(
ii
)
viabilização de autocomposição
ou
(
iii
)
prévio conhecimento para ajuizamento de ação.

São institutos distintos, com requisitos e consequências jurídicas próprias. Enquanto a exibição de documentos visa compelir a parte a apresentar documento específico que esteja em seu poder, a produção antecipada de provas objetiva assegurar a produção de qualquer meio probatório antes do momento processual adequado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
PELO RITO COMUM. Cabimento. Código de Processo Civil atual que não tolhe a possibilidade de ajuizamento de ação de exibição de documentos pelo rito
comum .

Direito autônomo à obtenção de prova pautado em direito material de exigir documentos. Precedentes do C. STJ
. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO .
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10228424320218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/03/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO
CPC .
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 .
A ação de produção antecipada de prova trata-se de demanda probatória autônoma, por meio da qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora, nos termos do art. 381 e seguintes, do CPC/15. 2.
Entre as hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de prova estão: 1) o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação (
art
.
381, I, CPC/15); 2) a comprovação de que a prova a ser produzida é servível à autocomposição ou outro meio de solução de conflito (art. 381, II, CPC/15); 3) e que
o prévio conhecimento dos fatos justifiquem ou evitem
o ajuizamento da futura ação (art. 381, III, CPC/15).

3 .
Não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III, do CPC/15, gera a carência do direito de ação da parte autora por falta de interesse de agir, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA .
”

(TJ-GO -
Apela&
ccedil
;&
atilde;o
(CPC): 02087948920178090010, Relator.: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2018, Anicuns - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 25/05/2018)
destaquei

No caso em análise, a autora busca especificamente a exibição de documentos societários essenciais à administração da empresa, não havendo qualquer das hipóteses que justificariam a produção antecipada de provas.

Portanto, o enquadramento da ação como produção antecipada de provas configurou
erro
r
in
judicando
que justifica a
anulação
da sentença
,
com o retorno dos autos à origem para regular processamento
, observando-se as orientações contidas no Tema 1000 do STJ, julgado em recurso repetitivo

Por
consequencia
,

à
vista da anulação da sentença, resta prejudicad
o o recurso dos requeridos, uma vez que por ora não há falar-se em verba de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso da autora
para anular
a sentença recorrida, determinando
o retorno dos autos à origem para regular processamento
, observando-se as orientações contidas no
Tema 1000 do STJ
julgado em recurso repetitivo
.
Dou por prejudicado
o recurso dos requeridos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026